Tribunal: TJDFT
Processo: 0751890-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE BENS. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ PRECLUSÃO DA DECISÃO DE DESCONSIDERAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de bens dos sócios incluídos no polo passivo por força de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão que acolheu o incidente de desconsideração. O incidente de desconsideração foi acolhido e, no agravo de instrumento interposto contra essa decisão, foi expressamente indeferido o pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento de atos executivos, inclusive de penhora de bens, após o acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando pendente de julgamento agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a desconsideração, mas ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, ou se a ausência de preclusão da decisão que acolheu a desconsideração constitui óbice legítimo ao prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetividade da tutela jurisdicional executiva e a celeridade processual são princípios consagrados pelo Código de Processo Civil, que estabelece como diretriz da tutela satisfativa a primazia da continuidade dos atos executivos, admitindo sua suspensão apenas em hipóteses excepcionais e expressamente previstas em lei.
4. A continuidade dos atos executivos é a regra; a suspensão é a exceção, condicionada neste caso ao expresso recebimento de impugnação ou de recurso com efeito suspensivo, conforme artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil.
5. De regra, o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, conforme artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não se permitindo que a mera interposição de recurso paralise indefinidamente o curso do processo, sob pena de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional.
6. Condicionar o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o efeito suspensivo foi indeferido no agravo de instrumento, cria óbice não previsto em lei à efetividade da tutela executiva e equivale a conferir, por via oblíqua, efeito suspensivo automático ao recurso.
7. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória e produz efeitos imediatos, sendo sua eficácia suspensa apenas por decisão específica em agravo de instrumento, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória e produz efeitos imediatos, sendo sua eficácia suspensa apenas por decisão específica em agravo de instrumento. 2. Condicionar o prosseguimento dos atos executivos à preclusão da decisão que acolheu o incidente de desconsideração, quando não concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, equivale a conferir efeito suspensivo automático ao recurso por via oblíqua, em contrariedade ao princípio da efetividade da tutela executiva.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §6o; 995 e parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035073, processo no 0719815-96.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20/8/2025, DJe 2/9/2025.